Tribunal: TJES
Processo: 0000202-16.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
00
202
-
16
.20
2
2
.8.08.00
31

APELANTE: SAMUEL GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 14
0 e 147-A
DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO E
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão merece prosperar
o pedido de absolvição
, posto que os elementos de informações colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para fundamentar a procedência da pretensão punitiva estatal.

2.
O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

não merece prosperar,
em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

3
.
N
ão merece prosperar o pedido
de alteração das penas restritivas de direito
, eis que a pena restritiva de direitos tem natureza sancionatória e deve exigir algum esforço para seu cumprimento, não cabendo ao acusado a escolha da modalidade que mais lhe convém.

4
. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita
.

5
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000202-16.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
00
202
-
16
.20
2
2
.8.08.00
31

APELANTE: SAMUEL GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 14
0 e 147-A
DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO E
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão merece prosperar
o pedido de absolvição
, posto que os elementos de informações colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para fundamentar a procedência da pretensão punitiva estatal.

2.
O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

não merece prosperar,
em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

3
.
N
ão merece prosperar o pedido
de alteração das penas restritivas de direito
, eis que a pena restritiva de direitos tem natureza sancionatória e deve exigir algum esforço para seu cumprimento, não cabendo ao acusado a escolha da modalidade que mais lhe convém.

4
. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita
.

5
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
00
202
-
16
.20
2
2
.8.08.00
31

APELANTE: SAMUEL GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

SAMUEL GOMES DE SOUZA
,

em face da
s
entença
que

julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
para condenar o réu às penas de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, §3º, (vítima Lucas), e 147-A, §1º, inciso II, com as implicações da Lei n° 11.340/06 (vítima Elsiane), na forma do artigo 69,
caput,
todos do Código Pen
al.

Irresignad
a
,
a defesa

do
ora ape
l
ante interpôs
Recurso
pugnando a defesa inicialmente por sua absolvição, sob o argumento de
ausência de provas. Subsidiariamente, requer
a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base
ao seu patamar mínimo, além da alteração da pena restritiva de direitos e a concessão da assistência judiciária gratuita
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Urge salientar que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido a
o
apelante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer
nulidade, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Narra a denúncia que:

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial n° 031/2022, em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em outubro de 2021, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou a integridade psicológica e perseguiu reiteradamente, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da sua ex-esposa, Elsiane da Silva Carvalho, pessoa com quem conviveu a 07 (sete) anos e tem 01 (um) filho em comum.

Extrai-se do Inquérito Policial, cujo conteúdo probatório serve de base para presente denúncia, que o denunciado SAMUEL GOMES DE SOUZA vem ameaçando, perseguindo e constrangendo a vitima, de forma a prejudicá-la em sua vida profissional e pessoal, através de mensagens eletrônicas, indignado pelo fato de sua ex-companheira manter relacionamento com pessoa de cor diversa da cor do denunciado, o qual reiteradamente faz menção a tal situação com o objetivo de diminuir a vitima e seu novo companheiro, conforme
prints
de mensagens eletrônicas presentes nos autos. Ademais, o denunciado também faz uso de tais artifícios de forma presencial em desfavor das vitimas.

Assim, tem-se também que o denunciado vem ofendendo a honra de Lucas Amâncio de Oliveira Freitas, amásio da ex-esposa do denunciado, chamando-o de "macaquinho", "neguim" e "preto filho de uma puta", consistente na utilização de elementos referentes a raça e cor, além disso, tendo inclusive enviado (mensagens de texto para a vitima Elsiane da Silva Carvalho usando esses termos. Autoria e materialidade demonstradas por meio de Boletim Unificado n° 46199389 e 46199131, Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência,
print
das mensagens de texto enviadas via WhatsApp, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e demais documentos carreados aos auto
s.
[...]

A defesa requereu a absolvição do apelante por entender ausentes, nos autos, elementos suficientes de autoria e materialidade a sustentarem o édito condenatório.

No entanto, razão não lhe assiste, na medida em que
os elementos de informações colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para fundamentar a procedência da pretensão punitiva estata
l.

Isso porque, a
materialidade das infra
çõ
es penais,
bem como a autoria, restaram devidamente comprovadas, por meio do Boletim Unificado nº 46199389, fls. 06/08, cópias da tela de celular, fls. 18/24, e dos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conjunto com os demais elementos de prova coligidos nos autos.

Nesse sentido, a vítima Elsiane da Silva Carvalho compareceu à Delegacia para informar que foi casada com o apelante por 07 (sete) anos, mas que, desde a separação, ele a persegue, indo ao seu local de trabalho, bem como à sua casa e proferindo ofensas contra ela e, também, contra o seu namorado, razão pela qual requereu a fixação de medidas protetivas de urgência. Na oportunidade, apresentou prints de conversas com o apelante no WhatsApp (fls. 18/24), contendo ofensas.

No mesmo sentido, a vítima Lucas Amancio de Oliveira Freitas, namorado de Elsiane, informou que o recorrente o injuriou, chamando de “macaquinho”, “preto”, “vagabundo”, o que foi confirmado em seu depoimento prestado em juízo.

Dessa forma, não há dúvidas de que a apelante incutiu medo nas vítimas, restando caracterizada a prática do delito.

Sobre o tema, é certo que para que se configure o ilícito, a ameaça deve ser verossímil, ou seja, deve ter aparência de realizável, situação que restou caracterizada nos autos em razão das atitudes das vítimas em procurarem a autoridade policial, temendo pelas intimidações do apelante.

Salienta-se que a ameaça é delito formal, ou seja, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça injusta e grave, sendo irrelevante a concretização do mal pretendido para a sua configuração.

De igual modo, quanto ao crime de injúria racial praticado em face da vítima Lucas, as conversas juntadas aos autos são suficientes para caracterizar o delito e o dolo do agente.

Outrossim, no que tange à prova testemunhal, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância para demonstrar a responsabilidade do(a) acusado(a), sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção como se observa na hipótese dos autos.

Dessa forma, não se observa, nos
a
utos, elementos capazes de demonstrar a pertinência da tese de absolvição, estando as condutas perpetradas plenamente enquadradas nos tipos penais descritos nos artigos 140, §3º, (vítima Lucas) e 147-A, §1º, inciso II, com as implicações da Lei n° 11.340/06 (vítima Elsiane), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Revisão da dosimetria da pena

No que se refere ao pedido de redução da pena base, também neste ponto entendo não assistir razão à apelante. Explico.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena, sabe-se que o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nota-se que, o magistrado sentenciante fixou, para o crime de injúria racial, a pena em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal, por não existirem circunstâncias desfavoráveis, agravantes ou causas de aument
o.

Quanto ao crime previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, entendeu que as consequências do crime foram negativas, porque a perseguição chegou foi tanta e tão intensa que levou a vítima Elsiane a pedir demissão do em seu trabalho. Em razão disso, fixou a pena em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, ou seja, apenas 02 (dois) meses acima do mínimo legal, em perfeita consonância com o princípio da razoabilidade.

Nessa toada, é de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Com efeito, a pena-base fixada merece ser preservada, afastando-se a possibilidade de sua redução como almejado no apelo,
eis que
guarda nexo de proporcionalidade com os crimes praticados e a gravidade da conduta do acusado, bem como respeita os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal e os elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em reforma da sentenç
a
.

Substituição da pena corpórea por restritiva de direitos

Requer o apelante, ainda, a alteração de uma das penas restritivas de direitos substitutas, prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, destinados 01 (um) para cada ofendido. Contudo, não merece prosperar o pedido, eis que a pena restritiva de direitos tem natureza sancionatória e deve exigir algum esforço para seu cumprimento, não cabendo ao acusado a escolha da modalidade que mais lhe convém.

Ademais, a alteração só pode ocorrer em situações excepcionais, a ser realizada pelo Juízo da Execução, após prova inconteste de que é impossível o seu cumprimento, razão pela qual o pleito de alteração da modalidade de pena não deve ser acolhido

Assistência Judiciária Gratuita

Por fim, quanto ao referido pedido, vale lembrar que o
Juízo
das Execuções Penais

é o
competente para
analisar tal pleito, devendo-se aguardar o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para se aferir se o condenado terá ou não condições de realizar o devido pagamento, conforme prescreve o artigo 12 da Lei 1.060/50.

Desse modo, não há como o pedido lançado pelo recorrente ser examinado nesta fase do processo, devendo-se aguardar a fase da execução, se porventura existir.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)